Tribunal: TJMT
Processo: 1034577-69.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034577-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDINEI DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 026.431.611-81 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTATOS VIA
CALL CENTER
EFETUADOS POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação, tendo em vista o ônus probatório que lhe é imposto em decorrência da responsabilidade objetiva.

2.

Recorrida que apresentou áudio de contatos para Unidade Consumidora efetuados por terceiro. Autor que buscou resolução administrativa, com áudio e protocolos juntados pela própria recorrente.

3.

Geradas somente 3 (três) faturas em nome do autor, todas sem pagamentos. Evidência de fraude na contratação.

4.

Não comprovada a origem da relação, deve ser reconhecida a ilegitimidade da negativação.

5.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso conhecido e provido para:
(i)
declarar inexigíveis os débitos
sub judice
;
(ii)
condenar a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra o julgamento de improcedência em ação cuja causa de pedir decorre da alegada inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, no bojo da qual é negada a relação jurídica.

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a ilicitude na conduta de inserção dos seus dados em cadastro de inadimplentes, ao argumento de que a empresa recorrida não demonstrou a existência de relação entre as partes, pois nenhuma prova foi apresentada.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

O ponto nodal do recurso consiste na alegada ausência de provas aptas a evidenciar uma relação contratual, negando a solicitação dos serviços.

Segundo a distribuição da carga probatória, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, CPC).

Tratando-se de relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, há a previsão da inversão do ônus da prova, seja quando da apreciação dos aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente -
ope judicis
-; seja quando atribui ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
. Ainda, o ônus da contraprova impõe uma atitude que rebata as alegações e provas suscitadas pelo autor.

Pela análise da defesa, verifica-se que a parte recorrida juntou 3 (três) áudios, dois dele são de terceira pessoa que alega ser irmã do recorrente e pleiteia serviços atinentes à unidade consumidora que gerou os débitos, já o terceiro áudio é de um contato direto do recorrente que busca a empresa para verificar os motivos de ter seu nome negativado, momento em que nega a relação jurídica.

Ainda, a parte recorrente junta reclamação administrativa via consumidor.gov na qual reitera a ausência de relação.

Ainda, foi juntado histórico de consumo com registro de somente 3 (três) faturas em nome do recorrente, sem qualquer informação de pagamento.

Nesse ponto, a ausência de pagamento e/ou número ínfimo mostra fragilidade para a demonstração da existência de relação negocial, notadamente pelo que foi traçado na inicial, sendo incapaz de retirar a verossimilhança das alegações da parte recorrente e validade das provas por ela acostadas. Destaca-se que o registro de utilização desprovido de outros documentos é isolado e não tem o condão de descaracterizar o âmago de uma fraude.

Em que pese os fundamentos da sentença de primeiro grau, os documentos juntados pela empresa não permitem extrair a certeza necessária de que houve vínculo contratual entre as partes, mostrando-se frágil frente a afirmação expressa de inexistência da contratação.

Ainda que se trate de um serviço essencial, há indícios de que o nome do recorrente foi utilizado por terceiro para pedido de ligação e, ainda que se intitule como irmã do recorrente, trata-se de um terceiro sem maiores identificações, somado ao fato de que o recorrente noticiou à própria empresa que não firmou o contrato que originou os débitos.

Deste modo, ausente a prova do vínculo entre as partes, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito, tal como requerida.

Relativo ao pedido de indenização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018.

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

E ainda:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS –
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004904-16.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, entretanto,
a empresa Ré juntou aos autos apenas ficha cadastral e histórico de contas, as quais não servem para o fim desejado, qual seja, a comprovação da contratação dos serviços, vez que os dados contidos divergem do informado pela Autora na exordial.

3. A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 2.176,61 – datado em 30/08/2018 e R$ 829,04 - datado em 28/01/2019, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento. Entretanto, havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Conforme fundamento pelo juízo “a quo”, verifica-se no extrato de negativações SCPC, colacionado a contestação, a existência de apontamento disponibilizado anteriormente ao presente débito, comandado pela Cartão Calcard, inclusão em 16/04/2018 e exclusão em 25/03/2019, no valor de R$ 241,87, inexistindo informação a respeito da ilegalidade desta, portanto, escorreita a sentença que aplicou a súmula 385 do STJ.

5. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

6. “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos de valores R$ 2.176,61 (dois mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), datado débito de 30/08/2018, referente ao contrato de n.º 0007124473201806 e R$ 829,04 (oitocentos e vinte e nove reais e quatro centavos), datado débito de 28/01/2019, referente ao contrato de n.º 0007166545201810”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 1036341-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023) (g.n.)

À guisa de conclusão, demonstrada a inserção dos dados da parte recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva com viés no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor: a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização mede-se pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas me autorizam a fixar a indenização no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que se adequa ao posicionamento desta Turma Recursal, bem como corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor, sendo a única negativação descrita no extrato.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e
dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença recorrida, e, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente, em parte, os pedidos da inicial para:
(i)
declarar inexigíveis os débitos
sub judice
;
(ii)
condenar a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (data da inserção), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Determino à Secretaria do juízo originário a expedição de ofício ao órgão negativador para que proceda com a baixa em definitivo dos dados da parte recorrente/autora relativo ao débito em litígio, no prazo de 5 (cinco) dias.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023